Tribunal: TCU
Processo: 039.153/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em convênio firmado com o Município de Campina Grande/PB que tinha por objeto a implantação de um centro de apoio a vítimas de crimes naquela cidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério dos Direitos Humanos em razão de irregularidades no Convênio 165/2007 (Siafi/Siconv 601.264), firmado entre a União e o município de Campina Grande/PB, que tinha por objeto a implantação do Centro de Apoio a Vítimas de Crimes naquela cidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a sra. Crisélia de Fátima Vieira Dutra, ex-Secretária Municipal de Assistência Social, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa do município de Campina Grande/PB e excluí-lo do rol de responsáveis; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa do sr. Robson Dutra da Silva, ex-Secretário de Assistência Social; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da sra. Crisélia de Fátima Vieira Dutra e do sr. Robson Dutra da Silva, ex-Secretários de Assistência Social; 9.5 aplicar individualmente à sra. Crisélia de Fátima Vieira Dutra e ao sr. Robson Dutra da Silva a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" , do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os acréscimos pecuniários pertinentes, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Campina Grande/PB e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.